Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712196-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: FRANCISCO EDUARDO DE BARROS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO. AUSENTE. SMS. PROVA. DOMICILIO DO AUTOR. ART. 43, §2o CDC. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes sem que houvesse a comunicação do ato. 2 - Efetivado contraditório e a instrução processual, a responsabilização pela inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes deve ser atribuída àquele que contribuiu com o fato. In casu, caberia ao agente arquivista nos termos do artigo 43, §2o do CDC comunicar ao interessado sobre a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 3 – Considerando a atual situação de constantes fraudes tentadas através do Sistema de Mensagem de Texto, o encaminhamento de SMS para o celular do possível devedor não atende ao disposto no artigo 43, §2o CDC, quando a única comprovação de seu envio é cópia do sistema da empresa, sem a certeza de que o interessado tomou conhecimento do conteúdo do texto. 4 – Configurada a responsabilidade civil do agente que inseriu o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é cabível a indenização a título de danos morais. Na hipótese trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, decorrentes da própria conduta e independente da comprovação do dano. 5 - O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa arquivista de dados de dívidas das empresas conveniadas e para compensar a parte autora pelo desgaste com a situação, sendo irrelevante nesta hipótese a comprovação do dano, por ser presumido. 6 - Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 43, §2o, da Lei 8.078/1990, sustentando que a notificação prévia de inscrição do nome do devedor em órgãos de cadastro de inadimplentes não tem que ser enviada via correios de forma impressa, apenas. Afirma que houve o prévio e regular envio da notificação por SMS ao telefone celular do recorrido, acrescentando que também encaminhou ao endereço eletrônico daquele, o que é admissível. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 43, §2o, da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao dissenso de entendimento indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ademais, a alegação de que encaminhou a notificação também pro endereço eletrônico do recorrido não foi arguida na apelação, mas apenas nesta sede, o que configura inovação recursal, vedada pela Corte Superior que já se manifestou no sentido de que, quando a tese “não foi apresentada pela defesa em sede de apelação, muito menos no recurso integrativo, consistindo inovação recursal no recurso especial, não tendo sido objeto de debate pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por caracterizar ausência de prequestionamento” (AgRg no AREsp 1837243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/8/2021) – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025